Tribunal: TJPA
Processo: 0018766-81.1999.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0018766-81.1999.8.14.0301
APELANTE: LUIZ DA SILVA SA FILHO
Advogada: Dra. Luciana Martins Gomes, OAB/PA nº 8.901.
APELADO: SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Advogado: Dr. Carlos Ferro, OAB/PA nº 1076.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGADA PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. RÉU/ORA APELANTE DEU CAUSA A LIDE E CONTRIBUIU PARA A SUA LONGA DURAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO PRINCÍPIO "NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA". ALÉM DO QUE PARA A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA
.
IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTENTE NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, III C/C §1º DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª

Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
Maria do Céo Maciel Coutinho

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 57-60), interposto por
LUIZ DA SILVA SA FILHO
contra a sentença às fls. 52-56 proferida pelo Juízo da 4ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse

com pedido de liminar

(Processo nº 0018766-81.1999.8.14.0301) ajuizada por
SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos a posse plena e exclusiva do bem descrito à inicial, no patrimônio do arrendante, cuja reintegração liminar tornou definitiva. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa.

Irresignado,
LUIZ DA SILVA SA FILHO
interpôs recurso de apelação (fls. 57-60), no qual alega que o juízo
a quo
equivocou-se

ao julgar o mérito da questão, pois defende que deveria decidir pelo arquivamento do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 267,III, CPC/73, pelo transcurso do tempo devido ao desinteresse processual do Banco autor, haja vista que, além da lide já durar 14 (quatorze) anos, conta que o autor retirou os autos do cartório em 27/8/2009 e devolveu somente em 2010, após vários pedidos por parte do requerido e do próprio magistrado.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de extinguir o feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual do autor.

Recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 65)

Certidão acerca da ausência de apresentação de contrarrazões (fl. 66)

Os autos foram distribuídos a minha relatoria (fl. 67).

É o relatório.
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade,

vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparo, conforme comprovante de pagamento às fls. 61-63. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Meritoriamente
,

versam os autos acerca de recurso de apelação cível, o qual visa reformar a sentença que julgou o mérito da questão, buscando extinguir o feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual do autor, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.

Constato do exame dos autos que a ação em epígrafe fora ajuizada em 03/11/1999 (fl. 2), oportunidade em que o Banco autor requereu a reintegração na posse do veículo descrito, em razão do inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.

Por decisão à fl. 20, a liminar de reintegração de posse foi deferida em 8/2/2000, sendo o requerido/ora apelante citado em 4/9/2002 (data da juntada da certidão do oficial de justiça), todavia, não fora apreendido o bem, pois não estava mais na posse do réu, conforme extrai-se dos documentos à fl. 38v e fls. 22-23.

Em 9/9/2002, o autor/ora apelado atravessou petição, na qual pleiteia a conversão da ação de reintegração de posse em ação de depósito, a expedição de ofício à delegacia de furtos de veículos e ao Departamento de Trânsito do Estado (fls. 24-27).

Em atendimento ao despacho do juízo datado de 3/10/2002 (fl. 28), juntou aos autos a planilha de débito atualizada em 11/10/2002 (fls. 29-31).

Em decisão interlocutória publicada em 10/12/2002, o juízo
a quo
indeferiu a conversão requerida (fl. 32), o que motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento nº 2002305026.

O magistrado de primeiro grau prestou informações a Desembargadora relatora do referido recurso em 6/2/2003 (fl. 37).

Em 14/12/2004, o réu/ora apelante manifestou-se pela primeira vez nos autos, habilitando advogado e requerendo vista fora da secretaria (fls. 38-39).

Em 19/10/2007, o juízo a quo encaminhou os autos à redistribuição nos termos da Resolução nº 23/2007 (fl. 40).

Por meio de despacho às fls. 42-43, foi determinada a intimação do autor/ora apelado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 267, III, CPC/73, sendo tal pronunciamento judicial tão somente publicado no diário de justiça em 24/8/2009, conforme se verifica da certidão à fl. 43.

O advogado do autor retirou os autos em 27/8/2009 (fl. 43v), apresentando manifestação em 3/8/2010 (fl. 49), pugnando pela prolação da sentença consolidando definitivamente a posse do bem em favor do autor.

Observa-se dos autos que o réu/ora apelante, por diversas vezes, após a retirada dos autos pelo autor requereu o arquivamento do feito por desinteresse processual da parte contrária, conforme petições à fl. 46, fl. 47 e fls. 50-51.

Em 10/4/2013, fora proferida a sentença apelada (fls. 52-56) que decretou a revelia do réu, reconheceu que o devedor fora constituído em mora, por meio da notificação à fl. 14v em 9/12/1998, e julgou procedente o pedido de reintegração de posse do bem.

Pois bem, após a análise pormenorizada dos autos e dos fatos acima relatados, entendo que não cabe razão ao apelante. Explico.

O recorrente foi quem deu causa ao ajuizamento da presente ação em virtude do não pagamento do contrato de arrendamento mercantil nº 42577-0 celebrado com o Sudameris Arrendamento Mercantil S.A., tal fato tornou-se incontroverso, haja vista que nunca foi refutado pelo réu.

Ademais, a demora na tramitação do feito também se deve em grande parte a conduta do réu/ora apelante que, além de não pagar o arrendamento mercantil, ainda celebrou acordo (fls. 29-30) comunicado nos autos, motivando a suspensão do processo (decisão à fl. 34), e o descumpriu, de acordo com a petição de fls. 35-36, bem como se desfez da posse do veículo (vide certidão de fl. 23) mesmo após ser notificado pessoalmente da sua mora contratual (fl. 14v).

Por fim, vale consignar que somente após mais de 2 (dois) anos de concretizada a sua citação em 4/9/2002 (fl.38v e fls. 22-23), o réu compareceu pela primeira vez aos autos apenas para habilitar advogado e requer vista fora da secretaria em 14/12/2004 (fl. 38) e, em 18/11/2009, atravessou petição, manifestando-se apenas e tão somente para requer o arquivamento definitivo do processo ante o alegado desinteresse do autor (fl. 46).

Nesse contexto, em atendimento ao princípio da boa-fé e do princípio "
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
", tenho que o réu/ora apelante não pode depois de ter dado causa a lide e ter contribuído para a sua longa duração, vir a juízo e requerer seu arquivamento sem resolução de mérito justamente pelo decurso do tempo.

Acrescenta-se a esse argumento, o já pacificado entendimento jurisprudencial de que o abandono da causa (art. 267, III, CPC/73), alegado pelo apelante, para se configurar como hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito faz-se imprescindível a intimação pessoal prévia da parte, o que não ocorreu nestes autos:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
I - quando o juiz indeferir a petição inicial;
II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;
VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;
§ 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.
- grifo nosso.

Nesse sentido é a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO PARADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. FUNDAMENTO JURÍDICO DA SENTENÇA EQUIVOCADO.
ABANDONO DE PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. 1
. Deixando a parte de promover as diligências que lhe incumbiam, necessárias para o prosseguimento do feito, cabe a sua extinção por abandono, na forma do art. 267, III, do CPC. 2. A efetiva intimação pessoal da parte autora, como exige o § 1º do art. 267 do Código de Processo Civil, é imprescindível para a extinção do feito pelo fundamento do abandono de causa, previsto no inc. III do art. 267 do diploma processual civil.
3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido. (2015.03909694-73, 152.304, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-05, publicado em 2015-10-16) - grifo nosso.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos
. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1387858 RS 2013/0181548-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2013) - grifo nosso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto para manter a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora